Tribunal: STJ
Processo: 0272817-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021468 - MG (2025/0272817-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GLEYDSTON EUSTAQUIO CALACA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENO TRAFICANTE. APLICAÇÃO DO
REDUTOR EM 2/3. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu a
ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do agravado para 1 ano, 10 meses e 15 dias de
reclusão mais 186 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a causa especial de diminuição de pena referente
ao tráfico privilegiado foi corretamente aplicada, considerando os elementos apresentados, como a
quantidade e variedade de drogas apreendidas (101 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e 33
pedras de crack) e o histórico do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou que a quantidade das drogas apreendidas, bem como o suposto
envolvimento do agravado na criminalidade, conforme alegado pelos policiais sem comprovação
em juízo, não justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o suposto envolvimento do réu na
criminalidade, sem comprovação em juízo, não justificam o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
REsp 1.866.691/SP,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 895.916/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
29/5/2020;
Documento eletrônico VDA52294237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8cfd8a67-015a-430f-9052-20352583e3b4

(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
16/8/2024;
999.506/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
4/7/2025;
940.451/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 891.784/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
11/3/2025;
Quinta Turma, DJe de 5/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8cfd8a67-015a-430f-9052-20352583e3b4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021468 - MG (2025/0272817-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GLEYDSTON EUSTAQUIO CALACA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENO TRAFICANTE. APLICAÇÃO DO
REDUTOR EM 2/3. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu a
ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do agravado para 1 ano, 10 meses e
15 dias de reclusão mais 186 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a causa especial de diminuição de pena referente
ao tráfico privilegiado foi corretamente aplicada, considerando os elementos apresentados, como
a quantidade e variedade de drogas apreendidas (101 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e
33 pedras de crack) e o histórico do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou que a quantidade das drogas apreendidas, bem como o suposto
envolvimento do agravado na criminalidade, conforme alegado pelos policiais sem comprovação
em juízo, não justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o suposto envolvimento do réu na
criminalidade, sem comprovação em juízo, não justificam o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 895.916/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
29/5/2020
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
16/8/2024
999.506/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
4/7/2025
940.451/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 891.784/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
11/3/2025
Quinta Turma, DJe de
.
5/4/2024
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
de decisão na qual concedi a ordem, de ofício, para fazer incidir
ESTADO DE MINAS GERAIS
a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo,
redimensionando a pena definitiva do agravado, pelo delito de tráfico de drogas, para 1 ano, 10
meses e 15 dias de reclusão mais 186 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (e-STJ,
fls. 407-416).
O agravante alega, em suma, que "ao contrário do entendimento da decisão
agravada, as circunstâncias incontroversas reconhecidas pelas instâncias de origem — como a
apreensão de uma quantidade e variedade significativa de drogas (101 pinos de cocaína, 28
buchas de maconha e 33 pedras de crack), além das informações da própria corré, que o
agravado está no meio da criminalidade desde os 12 anos de idade — constituem elementos
suficientes para afastar a aplicação da referida causa de diminuição de pena." (e-STJ, fl. 430)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos:
" A sentença condenatória encontra-se assim fundamentada:
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

"[...]
Na oportunidade, informaram que dentro da sacola apreendida com Aline, que tinha
sido repassada por Gleydston, havia 101 pinos de cocaína; que no bolso da bermuda
trajada pelo acusado encontraram 100 pinos de cocaína e R$40,00; que na mata
indicada por Gleydston, dentro da sacola apreendida, encontraram 28 buchas de
maconha e 33 pedras de crack.
Os Laudos Definitivos de Drogas, juntados em peças de ID 10224308539; ID
10224315179; ID 10224305157; ID 10224314325, constataram que os materiais
apreendidos tratavam-se de 145,00 g de maconha, 146,0 g de cocaína, 120,0 g gramas
de cocaína e 13,0 g de cocaína.
[...]
TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO
De outra monta, tem-se que o art. 33, § 4o, da referida Lei, faculta ao magistrado a
diminuição da pena de 1/6 a 2/3, se o réu for primário, tiver bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas e nem integrar organizações criminosas.
RÉU GLEYDSON: Apesar de Gleydston não ser reincidente, conforme relato dos
militares, o acusado já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com a
criminalidade, desde quando menor. Ademais, os agentes afirmaram que ambos os
acusados relataram trabalhar para indivíduo de alcunha “Juninho” (sic), responsável
pelo comando do tráfico de drogas local, o que, aliado às circunstâncias dos fatos e a
vasta quantidade e variedade de drogas apreendidas confirma a dedicação do acusado
a atividades criminosas e seu envolvimento habitual com o crime.
[...]
APLICAÇÃO DA PENA
GLEYDSTON EUSTÁQUIO CALAÇA SILVA
1–Culpabilidade: inerente ao tipo;
2–Antecedentes: favoráveis;
3–Conduta social: não há elementos para a sua aferição;
4–Personalidade: não há elementos para a sua aferição;
5–Motivos: inerentes ao tipo;
6–Circunstâncias: desfavoráveis, pois quantidade e a natureza das drogas apreendidas
(201 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e 33 pedras de crack) não podem ser
nos termos do artigo 42 da Lei 11343/06, no qual
consideradas inerentes ao tipo penal,
versa que “na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente”.
7–Consequências: próprias ao tipo;
8–Comportamento da vítima: inaplicável para este delito.
Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, aumento a pena em 1/8, para
fixá-la em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 560
(quinhentos e sessenta) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem considerados. Portanto,
mantenho a pena conforme fixada, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.
Na terceira fase, não há agravante ou atenuante a serem considerando.
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

Assim, fixo a pena, em DEFINITIVO de GLEYDSTON, em 5 (cinco) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.
VALOR DO DIA MULTA: Tendo em vista a situação econômico-financeira do réu,
fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente
à época dos fatos, que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: O regime de cumprimento da pena
privativa de liberdade será inicialmente o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o,
do Código Penal c/c art. 387, § 2o, do CPP.
SUBSTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA: Com relação à pena privativa de
liberdade, atento aos artigos 44 e 77 do CP, constata-se que o réu não faz jus aos
benefícios da substituição prevista e
." (e-STJ, fls. 277-282; sem grifos no
sursis
original)

O Tribunal de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado com base
nos seguintes fundamentos:

"[...]
Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Como bem decidiu o magistrado, as provas indicam que o Gleydston se dedicava às
atividades criminosas, o que obsta a concessão do benefício.
Como já visto acima, os policiais afirmaram categoricamente que já o conheciam pelo
seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Ademais, em conversa informal com os militares, os réus afirmaram que estavam
trabalhando para um traficante conhecido como “Juninho”, o que demonstra sua
dedicação ao tráfico de drogas e inviabiliza o pretendido benefício.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença
combatida." (e-STJ, fls. 10-12; sem grifos no original).

No caso, observa-se que as instâncias ordinárias concluíram pela habitualidade
delitiva do agravado, tendo como fundamento a quantidade de drogas apreendidas -
e os depoimentos dos policiais, responsáveis
145g de maconha, 279g de cocaína -
pela prisão em flagrante, de que ele já era conhecido no meio policial por seu
envolvimento com a criminalidade, desde quando menor, assim como teria
confessado informalmente "trabalhar" na traficância para um terceiro.
Todavia, os testemunhos policiais não foram corroborados em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, com elementos que demonstrem concretamente tais
afirmações.
Ademais, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a
quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do
tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou
circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades
ilícitas ou a sua participação em organização criminosa." (AgRg no REsp 1.866.691
/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 895.916
29/5/2020
/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 999.506/SP, relator
12/8/2024
16/8/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
1/7/2025
4/7/2025
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, há constrangimento ilegal no decote da minorante com o entendimento
de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base na quantidade e na
natureza da droga apreendida, apreensão de dinheiro, bem como pela ausência de
comprovação de atividade lícita.
2. A não comprovação da existência de trabalho lícito pelo acusado, por si só, não
implica presunção de dedicação ao narcotráfico, nos termos da jurisprudência desta
Corte.
3. A mera referência à apreensão de quantia não relevante em dinheiro, sem
comprovação da origem lícita, não é apta a comprovar, com a robustez necessária, a
dedicação do réu a atividade criminosa.
4. Segundo o posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, embora a quantidade e a
natureza da droga apreendida não permitam, por si sós, afastar a aplicação da
minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é possível a valoração de
tais elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da
minorante, desde que, nesse último caso, não tenham sido considerados na primeira
fase do cálculo da pena.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.451/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
11/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de
tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem
integre organização criminosa.
II - No presente caso, forçoso reconhecer a existência de ilegalidade flagrante no
acórdão proferido pela Corte de origem, uma vez que a negativa à incidência da causa
de aumento prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 foi estabelecida apenas
em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como em
ilações acerca da condenação do corréu e da ausência de comprovação de exercício de
trabalho lícito, circunstâncias que não são aptas a ensejar a conclusão pela dedicação
do agravado a atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade
de drogas, isoladamente, não autoriza o afastamento do redutor do tráfico privilegiado,
sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias
capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua
participação em organização criminosa, que não pode simplesmente ser presumida.
Agravo regimental desprovido .
(AgRg no HC n. 891.784/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
5/4/2024
Desse modo, à míngua de elementos concretos que comprovem a efetiva dedicação
do agravado em atividade criminosas, e uma vez verificada sua primariedade e os
bons antecedentes, a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 deve
ser operada em 2/3, notadamente porque a quantidade de droga já foi aferida em
primeiro grau.
Passo ao redimensionamento da pena:
Mantém-se a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão mais 560 dias-
multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena permanece
inalterada. Na última etapa, preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, diminuo-a em 2/3, resultando definitiva em 1 ano, 10 meses e 15 dias de
reclusão mais 186 dias-multa.
Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das
circunstâncias judiciais (quantidade e natureza das drogas), o modo intermediário é o
adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33,
§§ 2o e 3o, "b", c/c art. 59 do CP.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra decisão que concedeu, de ofício, a ordem em favor do agravado para
reconhecer a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em
seu grau máximo, com o redimensionamento da pena para 2 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 200 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a causa especial de diminuição de
pena referente ao tráfico privilegiado foi devidamente aplicada na decisão combatida,
considerando a alegada quantidade e nocividade das drogas apreendidas e as demais
circunstâncias da prática delitiva.
3. Outra questão em discussão é se o regime inicial semiaberto é o adequado,
considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.
III. Razões de decidir
4. Mantém-se a conclusão da decisão vergastada, no sentido de que as circunstâncias
indicadas pelas instâncias ordinárias, além da quantidade de droga apreendida, não são
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, cujos
requisitos restaram demonstrados.
5. O deslocamento do vetor quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria está
inserido no juízo de discricionariedade do julgador, não havendo obrigatoriedade na
sua utilização para o afastamento ou modulação da redutora do tráfico privilegiado.
6. Não merece reforma a aplicação da fração de 2/3 de redução da pena, considerando
que a quantidade da droga já havia sido utilizada na primeira fase da dosimetria, sob
pena de bis in idem.
7. O regime inicial semiaberto foi considerado adequado, pois a reprimenda foi fixada
em patamar inferior a 4 anos e trata-se de réu primário, a despeito da fixação da pena-
base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Além da quantidade de drogas, devem ser apresentados
elementos concretos e idôneos para a demonstração da dedicação a atividades
criminosas. 2. Deve ser aplicada a fração de 2/3 de redução da pena no caso do tráfico
privilegiado, quando a quantidade da droga já houver sido utilizada na primeira fase
da dosimetria, sob pena de bis in idem. 3. O deslocamento do vetor quantidade da
droga para a terceira fase da dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do
julgador. 4. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena é fixada em
patamar inferior a 4 anos e se trata de réu primário, a despeito da existência de
circunstância judicial desfavorável".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
nos EDcl no AREsp n. 2.642.539/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STF, HC 111840, Rel.
11/3/2025
25/3/2025
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
27/6/2012
954.117/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
28/5/2025
DJEN de
.
4/6/2025
(AgRg no AgRg no HC n. 994.555/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/8/2025
25/8/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL
INTERMEDIÁRIO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é
exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não
integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a
razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. A sentença proferida pelo Juízo singular é contraditória, uma vez que, embora
afirme haver indícios de habitualidade na conduta dos réus, é expressa ao declarar, ao
estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, que eles são pessoas não
violentas, eram menores de 21 anos à época dos fatos, confessaram suas condutas e
demonstraram arrependimento. Além disso, destacou que a prática ilícita foi um fato
isolado em suas vidas e que agiram apenas na condição de "mulas".
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

3. Consequentemente, à ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o
afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, deve a ordem ser concedida para aplicar, em favor dos pacientes, o
referido benefício.
4. Embora a quantidade de drogas haja sido considerada para fixar a pena-base acima
do mínimo legal, há outras circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da
conduta, em especial o fato de o entorpecente ser transportado em compartimentos
ocultos do veículo, no interior das portas, bancos, assoalho, painel corta-fogo e para-
choque traseiro, bem como o longo percurso percorrido pelos réus para a busca das
drogas (mais de 1.300 quilômetros). Desse modo, é adequada e suficiente a redução
de pena no patamar de 1/2.
5. Quanto ao modo de cumprimento da pena, se, por um lado, os réus foram
condenados a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, eram primários ao tempo do
delito e foram beneficiados com a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, por outro, tiveram contra si reconhecida circunstância judicial
desfavorável - quantidade de droga apreendida, 69 kg de maconha -, tanto que a pena-
base ficou acima do mínimo legal.
6. Assim, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c",
e § 3o, do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei
n. 11.343/2006.
7. A desfavorabilidade da circunstância mencionada evidencia que a substituição da
pena não se mostra medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do
Código Penal.
8. Agravo provido para conceder a ordem, a fim de reconhecer a minorante prevista
no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor dos pacientes, aplicá-la no patamar
de 1/2 e, por conseguinte, reduzir as penas a eles impostas para 3 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 300 dias-multa.
(AgRg no HC n. 789.432/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/3/2023
30/3/2023
Por fim, consigne-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto
subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a quantidade, a variedade e a natureza
das drogas.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR
PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE.
DENEGAÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
APREENDIDO. MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. APLICADO O REDUTOR NA
FRAÇÃO DE 2/3. NOVA DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
2. A pena-base do paciente foi acrescida em 1/5, devido à quantidade e natureza do
entorpecente apreendido - 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em plástico,
sendo que 05 (cinco) estão em forma de "barra", pesando 5,190 Kg (cinco
quilogramas e cento e noventa gramas) e 01 (uma) em forma de "trouxinha", pesando
2,80 g (dois gramas e oitenta centigramas) de massa bruta e material (e-STJ, fl. 93) -,
sendo este mesmo fundamento utilizado para negar a redutora do tráfico privilegiado,
em evidente bis in idem, pois a quantidade de entorpecentes, isoladamente, sem haver
a demonstração inconteste, por meio de outros elementos de provas que demonstrem,
de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa, ou associação a uma organização
criminosa, não é indicativo de que ele praticava a mercancia ilícita de forma habitual.
Precedentes.
3. Desse modo, reconheço o flagrante constrangimento ilegal nesse ponto e passo,
agora, ao novo cálculo da dosimetria das penas do paciente, observados os critérios
adotados pelas instâncias singelas: na primeira fase, mantenho a pena-base em 6 anos
de reclusão e 600 dias- multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e
reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzo as sanções em
1/6, fixando-as em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Na terceira fase, ausentes
causas de aumento de pena, e reconhecida a incidência da minorante prevista no § 4o
do art. 33 da LAD, reduzo as penas em 2/3 (para não incorrer em bis in idem com a
pena-base), ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 1
ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.
4. Quanto ao regime prisional, apesar de o novo montante da pena - 1 ano e 8 meses
de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a gravidade
concreta da conduta, consubstanciada na natureza e expressiva quantidade de droga
apreendida (5,190kg de cocaína), o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-
base em 1/5, autoriza a fixação do regime intermediário; o que está em harmonia com
a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que
demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a
recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de
modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime
inicial semiaberto.
5. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de
liberdade, por medidas restritivas de direitos.
Precedentes.
6. Nova dosimetria da pena mantida.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.012.489/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
15/8/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
SEMIABERTO. CONVERSÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu e deu parcial provimento
ao recurso especial, reconhecendo bis in idem na utilização da quantidade de droga
para elevar a pena-base e para modular o redutor, restabelecendo a minorante da
reprimenda na fração de 2/3.
2. O Tribunal de justiça de origem fixou o regime semiaberto e decotou a conversão
da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos em razão da considerável
quantidade de drogas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida,
utilizada para exasperação da pena-base, justifica o regime inicial semiaberto e não
recomenda a substituição por restritiva de direitos.
4. Outra questão envolve a alegação de nulidade do processamento deste feito por
ausência de apreciação do pedido de sustentação oral antes do julgamento de forma
monocrática.
III. Razões de decidir
5. A quantidade de droga apreendida, utilizada para exasperação da pena-base,
constitui fundamento idôneo para fixação do regime mais gravoso.
6. A jurisprudência desta Corte mantém o entendimento de que a quantidade de droga
justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de
direitos.
7. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de
defesa pela impossibilidade de sustentação oral.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida justifica o regime inicial
semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos, mesmo com a
pena-base fixada no mínimo legal. 2. O julgamento monocrático do recurso especial
não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, art.
33, § 4o; RISTJ, art. 255, § 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.129.806/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no
REsp 2.062.753/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
30.10.2023.
(AgRg no REsp n. 2.192.098/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025
Ante o exposto,
do
. Contudo,
de ofício,
não conheço
habeas corpus
concedo a ordem,
para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do paciente, pelo delito de
tráfico de drogas, para
,
1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão mais 186 dias-multa
mantido o regime inicial semiaberto."
Desse modo,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

Documento eletrônico VDA51413893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:42
Código de Controle do Documento: b8e41eaa-f6b1-4bd0-b743-1a163d25a657

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.468 / MG
Número Registro: 2025/0272817-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00075615820248130079 0079240007561 10000243712858001 10000243712858002 75615820248130079
79240007561
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GLEYDSTON EUSTAQUIO CALACA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALINE SORAYA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GLEYDSTON EUSTAQUIO CALACA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA52267321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:25
Código de Controle do Documento: 12a40cca-d774-44ac-8dbc-adc4392c2a8d

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:25
Código de Controle do Documento: 12a40cca-d774-44ac-8dbc-adc4392c2a8d